Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOA NÃO ALFABETIZADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA (PAPILOSCÓPICA). APLICAÇÃO DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a incompetência do juízo, em razão da necessidade da produção de prova pericial.
2. A recorrente narra que não é alfabetizada, que depende de terceiros para realizar sua movimentação financeira e que foram feitos descontos indevidos em seu salário, referentes a empréstimos e um seguro. Alega não ser necessária a realização de perícia nos contratos apresentados em contestação, em razão da existência de erro grosseiro, ante a ausência de assinatura de 2 (duas) testemunhas de sua confiança, fato que caracteriza ilegalidade quanto a forma. Argumenta que não tinha acesso aos citados contratos, bem como que não houve inovação em sua defesa. Sustenta ser necessária a inversão do ônus da prova, pois há verossimilhança em suas alegações. Aduz que houve defeito na prestação de servido, devendo o banco arcar com os danos morais suportados pela autora.
3. Recurso próprio e tempestivo, e dispensado do preparo ante a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 37479081).
4. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5. A recorrente é pessoa não alfabetizada, e, nesses casos, a despeito do entendimento do STJ da não necessidade de que o instrumento seja formalizado por meio de escritura pública, não há como validar negócio jurídico dessa natureza sem observar o disposto no art. 595 do Código Civil (assinatura do instrumento a rogo por terceiro de confiança do contratante, observando-se a capacidade deste de esclarecer as nuances do contrato escrito, compensando a inabilidade do contratante, acrescentando-se que contratação ainda deve ser certificada por duas testemunhas). No caso dos autos, um dos contratos tem uma assinatura de pessoa que a autora não reconhece como de sua confiança, no outro apenas a digital, e em ambos os contratos não se observa a assinatura das testemunhas previstas na Lei Civil.
6. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134).
7. Por sua vez, a Lei no 8.078/90, em seu artigo 6o, inciso VIII, dispõe que a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência, são direitos básicos do consumidor. O ônus de provar a constituição e exigência de direito, em regra geral, compete à Autora. Nas relações de consumo, caso verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, poderá o magistrado, a seu critério, distribuir tal ônus de forma inversa. A inversão do ônus da prova não é uma imposição ao magistrado, mas, tão somente, um instrumento processual que poderá ser utilizado em prol de uma das partes, desde que presentes seus requisitos: (I) verossimilhança dos fatos alegados ou, (II) hipossuficiência da parte. Ilustrando tal assertiva, traz-se o ensinamento do ilustre doutrinador Rizzatto Nunes, que assim ensina: “(...) a inversão se dá por decisão do juiz diante de alternativas postas pela norma: ele inverterá o ônus se for verossímil a alegação ou se for hipossuficiente o consumidor”.
8. Como é cediço, o requisito da hipossuficiência, utilizado pelo Código de Defesa do Consumidor, não se refere à capacidade econômica das partes, mas, tão só, à possibilidade de comprovação dos fatos. Nos autos observa-se que a recorrente não tem condição de comprovar que não contratou tais empréstimos, mas a Instituição Financeira, que apresentou os contratos, os quais não contêm as condições indispensáveis para superar as desigualdades entre os contratantes, não demonstrou sequer que os valores relativos aos empréstimos foram creditados em conta corrente de titularidade da recorrente, o que corroboraria a tomada dos empréstimos. Nesse contexto, meu voto é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para reconhecer que não há necessidade de realização de perícia, anulando a sentença e determinando a baixa dos autos à origem para julgamento do mérito. Ressalto que não é o caso de aplicação da Teoria da Causa Madura, tendo em vista a necessidade de produção de prova.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.